Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720070-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: STEFANIA SALES DUTRA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: JANETE MORAES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CONFIGURADA. BEM DOADO EXCLUSIVAMENTE À VIÚVA. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO FALECIDO. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Discute-se a exclusão de bens imóveis do acervo partilhável, a herdeira requerendo a inclusão do imóvel rural e, o terceiro interessado, a inclusão do imóvel urbano. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2.1. Decisões anteriores já haviam determinado a exclusão do imóvel urbano, a primeira, ainda antes do recebimento da petição inicial e, a segunda, confirmando a exclusão e nomeando a inventariante, sendo que em face de tais decisões não foram apresentadas insurgências recursais. 2.2. Acrescente-se que o Terceiro interessado peticionou requerendo expressamente, e contraditoriamente ao alegado no presente recurso, o reconhecimento de que o imóvel rural estaria apto a ser incluído no inventário. 3. Ainda que não tenha sido apresentada a certidão de registro do imóvel rural para verificação da propriedade, a procuração pública juntada demonstra que, de fato, o falecido e a viúva eram proprietários do bem, mas que os direitos possessórios foram repassados a outro terceiro interessado em 2011 e que, ao menos desde 2015, ele exerce os direitos sobre tal bem, conforme boletos do IPTU apresentados. 4. Ainda que existam evidências de que o falecido e a viúva possuíam tal bem, também resta demonstrado que, à época do óbito, tal bem não integrava mais o patrimônio do casal, o que o exclui do acervo partilhável. 5. O Código de Processo Civil dispõe que os bens litigiosos estarão sujeitos à sobrepartilha, bem como que a análise de questões de direito que dependerem de outras provas devem ser analisadas pela via ordinária. Inteligência dos artigos 612 e 669, II, do Código de Processo Civil. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos artigos 113 e 421, ambos do Código Civil, e 618, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de provas de que a negociação realizada entre o de cujus e terceiros para a permuta do imóvel da QNM 42 e a Chácara do Condomínio Residencial São Francisco foi desfeita. Entende que, assim, a Chácara do Condomínio Residencial São Francisco voltou a integrar o patrimônio do casal, sendo necessária a sua inclusão no acervo hereditário para partilha. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada SIMONE CAMARGO DE OLIVEIRA, OAB/DF 31.776 (ID 56986531). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113 e 421, ambos do Código Civil, e 618, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005